Tribunal: TJBA
Processo: 8049694-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049694-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA REIS DE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, alegando omissão quanto à distribuição por prevenção à Terceira Câmara Cível, ausência de manifestação sobre precedente do TJBA e contradição quanto à produção de provas.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pelo Embargante, notadamente omissão quanto à distribuição por prevenção, omissão quanto à apreciação de precedente e contradição quanto à produção de provas.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão quanto à distribuição por prevenção, uma vez que o recurso foi validamente distribuído e julgado por órgão competente do Tribunal, sendo que eventual erro na distribuição deveria ter sido impugnado por meio próprio e tempestivo.

A ausência de manifestação expressa sobre precedente não vinculante citado pela parte não configura omissão, especialmente quando o acórdão encontra-se devidamente fundamentado com base nos elementos específicos do processo.

Inexiste contradição quanto à produção de provas, uma vez que o próprio Embargante expressamente desistiu da produção probatória na manifestação de ID 61620252, confirmando o acerto do acórdão quando afirma que as partes não indicaram as provas que lhes eram necessárias.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0000383-81.2014.8.05.0095
, em que figuram como Embargante
HERIVELTON VIANA RODRIGUES - ME e outro
e como Embargado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora